Tribunal: TJSP
Processo: 1008229-65.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Demanda declaratória de inexigibilidade de débito, com pedido cumulado de indenização de dano moral, decorrente de anotação do nome da autora em cadastro de devedores inadimplentes. Sentença de procedência. Decisão reformada em parte. Verba indenizatória que comporta majoração. Recurso provido em parte para esse fim.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133032
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008229-65.2019.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante KARINA
LOUREIRO
NEGREIROS
(JUSTIÇA
GRATUITA),
são
apelados
RENOVA
COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A e FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL 1.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em parte
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008229-65.2019.8.26.0001 -Voto no 75.419
2
Ap. 1008229-65.2019.8.26.0001 São Paulo/F.R. Santana 7a VC VOTO 75419
Apte.: Karina Loureiro Negreiros (Justiça Gratuita).
Apdos.: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não Padronizados NPL 1 e outro.
DEMANDA
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO, COM PEDIDO CUMULADO DE INDENIZAÇÃO DE
DANO MORAL, DECORRENTE DE ANOTAÇÃO DO NOME
DA
AUTORA
EM
CADASTRO
DE
DEVEDORES
INADIMPLENTES.
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA.
DECISÃO
REFORMADA
EM
PARTE.
VERBA
INDENIZATÓRIA QUE COMPORTA MAJORAÇÃO. RECURSO
PROVIDO EM PARTE PARA ESSE FIM.
É apelação contra a sentença a fls. 431/435, que julgou
procedente demanda declaratória de inexigibilidade de débito, com
pedido cumulado de indenização de danos morais decorrentes de
anotação do nome da autora em cadastro de devedores inadimplentes.
Em seu recurso, alega a autora que a sentença comporta
reforma, pois é caso de majoração da verba indenizatória para o
montante pleiteado na inicial (R$ 25.000,00). Pede a reforma.
Apresentadas contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.
O recurso comporta provimento em parte.
Em primeiro lugar, verifico que não há mais
controvérsia quanto ao reconhecimento da inexigibilidade da dívida
discriminada na inicial da demanda, bem como quanto à configuração do
dano extrapatrimonial e o dever de indenizar das corrés. Então, cabe
apenas analisar o pedido de majoração da verba indenizatória. É o que
passa a ser feito.
Quanto ao valor da indenização pelos danos morais, são
necessárias algumas considerações. Relembre-se inicialmente que a
indenização, nas hipóteses em que há dano moral, tem caráter dúplice,
tanto punitivo do agente, quanto compensatório, em relação à vítima (cf.
Caio Mário da Silva Pereira, “Responsabilidade Civil”, Forense Ed.,
1989, p. 67; Delfim Maya de Lucena, “Danos não Patrimoniais”, Ed.
Almedina, 1985, p. 63; Sérgio Severo, “Os Danos Extrapatrimoniais”,
Ed. Saraiva, 1996, p. 191; João Casillo, “Dano à Pessoa e sua
Indenização”, Ed. RT, 2a ed., 1994, p. 83; Clayton Reis, “Avaliação do
Dano Moral”, Ed. Forense, 1998, pp. 82, 122 e 126). Mas não se
justifica indenização quantificada em valor demasiadamente elevado
para a repercussão do dano. Montantes mais significativos devem ser
reservados para compensar e punir ofensas a bens imateriais que sejam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008229-65.2019.8.26.0001 -Voto no 75.419
3
dignos de mais proteção. Portanto, as indenizações mais elevadas devem
ser reservadas para esses casos em que os danos são de maior expressão.
Além disso, deve ser sempre lembrado que qualquer fixação excessiva
gera
enriquecimento
indevido
do
ofendido
(STJ

Rec.
Esp.
596.438/AM, 4a T., Rel. Min. Barros Monteiro, DJU 24.5.04, p. 283).
No Superior Tribunal de Justiça já se sedimentou o
entendimento de que, nos casos de anotação em cadastros de devedores
inadimplentes, em princípio, o arbitramento não deve superar
importância equivalente a 50 salários mínimos (cf., a propósito, Rec.
Esp. 448.507/SP, 4a T., Rel. Min. Aldir Passarinho Junior; Rec. Esp.
296.555/PB, DJU 20.5.02, Rec. Esp. 431.230/PR, 4a T., Rel. Min.
Barros Monteiro, DJU 16.5.05; Rec. Esp. 750.002/PE, 4a T., Rel. Min.
Fernando Gonçalves, 26.9.05; AgRg. no Ag. 669.402/RS, 3a T., Rel.
Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJU 7.11.05; Rec. Esp.
295.130/SP, 3a T., Rel. Min. Antonio de Pádua Ribeiro, DJU 4.4.05),
pois esse montante tem sido considerado congruente com a natureza do
dano e a finalidade da reparação, que deve ser compensatória e punitiva.
Assentadas tais premissas, o que se constata é que o
montante fixado na sentença R$ 5.000,00 (cinco mil reais) discrepa
do que tem sido habitualmente arbitrado nesta Câmara em casos
análogos. Cabe, assim, majorar o valor da indenização e adequá-lo às
circunstâncias do caso concreto. Arbitro-o, pois, em R$ 9.000,00 (nove
mil reais), o qual é suficiente para reparar o dano extrapatrimonial
narrado na inicial. Esse montante deverá ser atualizado monetariamente
pela Tabela Prática desta Corte desde a data da intimação do presente
acórdão (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça) e deverão incidir
juros moratórios legais de 1% ao mês, contados desde a citação, por ter
sido contratual a origem do ilícito.
Em resumo, a sentença comporta reforma em parte, para
alterar o valor da indenização do dano extrapatrimonial.
Pelo exposto, dou provimento em parte ao recurso, para
as finalidades acima explicitadas.
Campos Mello
Desembargador Relator